Tribunal: TJDFT
Processo: 0705831-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0705831-79.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARNALDO JOSE DE ARAUJO AGRAVADO: ADOLPHO RAYMUNDO DE BASTOS GOMES, ELISA AMORAS LENZI LTDA, NELMA ELIZABETH OLIVEIRA AMORAS GOMES, ELISA AMORAS LENZI RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de concessão de efeito suspensivo recursal, interposto por ARNALDO JOSE DE ARAUJO contra interlocutória proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (transcrita no ID 183529555), nos autos da ação de execução (Proc. 0725244-52.2023.8.07.0020), ajuizada em desfavor do ora agravado ADOLPHO RAYMUNDO DE BASTOS GOMES e outros. Eis o teor da decisão impugnada, verbis: Há necessidade de emenda. Verifica-se que o exequente inseriu na petição inicial e planilha de débitos valores referentes à cobrança de honorários em seu cálculo. Ocorre que a fixação de honorários advocatícios deve atender as disposições legais contidas no art. 85 do CPC/2015, de maneira que, no caso dos autos, tal montante deve ser fixado pelo Juiz, quando do recebimento do feito executivo (art. 827, caput do CPC/2015), ou, ainda, em caso de sucumbência da parte contrária, e não por liberalidade das partes, conforme pretende o exequente. Ademais, não há nos autos o comprovante de pagamento das custas iniciais. Assim, intime-se o exequente para extrair os valores de honorários inseridos em sua cobrança, adequando a petição inicial, o valor da causa e a planilha de cálculos apresentada, bem como juntar o comprovante de pagamento das custas iniciais. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 801 do CPC/2015). Advirto que a emenda deverá concretizar-se por meio de apresentação de nova petição inicial, na íntegra e planilha de débitos. O argumento primordial desenvolvido pelo agravante é o de que o decisum recorrido teria indeferido, de ofício, a inclusão dos honorários advocatícios contratuais na execução. Sustenta que a exclusão, de ofício, de verba honorária contratual sem prévia dilação probatória viola o princípio do contraditório art. 10 do Código de Processo Civil. Aponta a necessidade de reconhecimento da validade da cláusula contratual que prevê os honorários advocatícios contratuais e garantida a observância dos princípios processuais fundamentais, nos termos do disposto no CPC. Por fim, pede, liminarmente, para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo, pois, segundo afirma, estão preenchidos os respectivos requisitos (fumus boni iuris e periculum in mora). É o relatório. Decido. Ressalte-se, de início, quanto a eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, cabe considerar que a norma do art. 1.019, I, do CPC/15 autoriza o relator, ao receber o agravo de instrumento, a atribuir “efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão". Nesse sentido, no que tange à análise do pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo, o legislador processual exigiu, mediante a aplicação da norma constante do art. 300 do CPC/15, a presença cumulativa dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano/risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. Pois bem, a partir da jurisprudência colacionada pelo recorrente, em especial aquela advinda do Superior Tribunal de Justiça, é possível vislumbrar, em sede cognição de sumária, a existência de probabilidade do direito sustentado pelo recorrente, notadamente quanto à pactuação de honorários advocatícios contratuais de 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito em caso de inadimplemento. No entanto, a inclusão ou retirada do referido item da planilha de cálculos não impedirá seu recebimento, caso lograr êxito ao final da demanda. Malgrado presente a probabilidade do direito, forçoso reconhecer que não restou devidamente demonstrado o periculum in mora. Com efeito, o agravante, na tentativa de indicar o preenchimento desse requisito, afirma que a “fixação de honorários advocatícios deve atender as disposições legais contidas no art. 85 do CPC/2015", Aponta a necessidade de reconhecimento da validade da cláusula contratual que prevê os honorários advocatícios contratuais e garantida a observância dos princípios processuais fundamentais, nos termos do disposto no CPC. No entanto, inexistente violação aos princípios mencionados, eis que a dilação probatória ocorrerá no curso do feito no juízo singular, não há que se falar em afronta ao direito que sustenta o recorrente. Registre-se que a fundamentação acima encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, como se vê, por todas, da seguinte ementa, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. AUSENCIA DE REQUISITOS AUTORIZAM A CONCESSÃO DO EFEITO. Para a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é imprescindível a presença concomitante dos requisitos da relevância da fundamentação ("fumus boni iuris") e do perigo de lesão grave e de difícil reparação ("periculum in mora"). Agravo de instrumento desprovido” (Acórdão 949592, 20160020047669AGI, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/6/2016, publicado no DJE: 27/6/2016. Pág.: 280/288) Ante o exposto, e tendo em vista a inexistência de concomitância quanto à demonstração dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, INDEFIRO o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao Juízo a quo. À parte agravada para, querendo, responder ao referido recurso. Publique-se. Intime-se.